Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0720211-91.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Determino à Secretaria que retifique a autuação fazendo constar corretamente as partes apelante e apelado (cadastradas em polo contrário). Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora